Tribunal: TJDFT
Processo: 0712104-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE MÚTUO E DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MIGRADO PARA O APELADO. EMPRÉSTIMO SOBRE RMC COM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO NA CONTA CORRENTE. DEMORA INJUSTIFICADA EM PERCEBER OS DESCONTOS. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. ART. 373, I, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Do exame dos autos, não se percebe a juntada de provas contundentes, como a apresentação do contrato de empréstimo consignado que teria sido realizado inicialmente com outra instituição financeira. 1.1. Igualmente não foi colacionado comprovante da efetivação da portabilidade do empréstimo para o apelante. 1.2. De outro lado, não se pode conceber que a apelada tenha deixado de perceber os descontos realizados em sua folha de pagamento por tanto tempo (agosto de 2018 a fevereiro de 2020), sem perquirir o motivo de tais débitos.
2. Os inegáveis e inafastáveis princípios da dignidade humana, da proteção do idoso e de defesa do consumidor não retiram da parte autora o encargo de demonstrar a veracidade de suas alegações, especialmente porque dentro do campo de suas possibilidades, e sem nenhuma dificuldade, poderia trazer ao processo provas documentais hábeis a demonstrar que efetivamente não foi creditado o valor do empréstimo em sua conta bancária.
3. A apelante pugna pelo reconhecimento da inexistência do débito, descontado mensalmente em seu contracheque do INSS. 3.1. Entretanto, a prova colacionada aos autos não é suficiente para demonstrar o que a requerente/apelante alega. 3.2. O que se extrai dos documentos é que a autora tem dois descontos em sua folha, um referente a empréstimo consignado migrado de outra instituição financeira para o apelado, e outro atinente a cartão de crédito com o outro banco desde o mês de agosto de 2018. 3.2. A autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos que levariam à procedência do pedido, ou seja, de que a instituição financeira apelada teria incorrido em prestação defeituosa do serviço.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.